Tribunal: STF
Processo: RE 421318
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da
decisão agravada. 4. Princípios da legalidade, do contraditório e da
 ampla defesa. Em regra, ofensa reflexa. Precedente. 5. Dano
material. Matéria infraconstitucional. Precedente. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento